Tribunal: TCU
Processo: 010.073/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2017, em contrato da obra de duplicação da BR-163 no Paraná, do km 123,4 ao km 197,4.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de fiscalização realizada, no âmbito do Fiscobras 2017, em obra de duplicação da BR-163 no Paraná, do km 123,4 ao km 197,4. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 169, inciso V e § 1o, do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. encerrar o presente processo; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao interessado e à Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná.